Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-57.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que abordaram o réu em local conhecido como ponto de venda de drogas na posse de 17 porções de maconha e R$ 60,00. Versão do acusado, de que foi

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que abordaram o réu em local conhecido como ponto de venda de drogas na posse de 17 porções de maconha e R$ 60,00. Versão do acusado, de que foi incriminado injustamente pelo fato de ter mentido sobre seus antecedentes em abordagem policial anterior, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação.
PENA. Base fixada no mínimo legal. Na fase seguinte, deu-se o aumento de 1/6, dada a reincidência, que, inclusive, torna inviável o reconhecimento do "tráfico privilegiado" na fase seguinte. Penas conservadas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Inicial fechado de rigor, ante o quantum da pena aplicada e a reincidência específica, a par da gravidade concreta do delito praticado (art. 33, § 3o, do CP). Pelos mesmos fundamentos, incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso defensivo desprovido.